Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733553-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REPFOOD REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO NASCIMENTO CARVALHO, PAULO SOARES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, REPFOOD REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 14:36:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador